Tribunal: TJDFT
Processo: 0703647-43.2021.8.07.0005
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-03-09
Data de publicação: 2022-03-23

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. BUSCA E APREENSÃO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. NÃO LOCALIZAÇÃO DO VEÍCULO. PEDIDO DE SUSPENSÃO DO PROCESSO. EXTINÇÃO SEM JULGAMENTO DO MÉRITO. RIGOR EXCESSIVO. PRINCÍPIO DA PRIMAZIA DO JULGAMENTO DE MÉRITO. RECURSO PROVIDO.
1. Apelação interposta contra sentença que, em virtude da falta de interesse processual, extinguiu o processo, sem apreciação de mérito, com suporte no art. 485, VI do CPC.
2. O art. 4o do Decreto 911/69 determina as normas procedimentais aplicáveis ao caso em questão e prevê que, se o bem alienado fiduciariamente não for localizado, o credor poderá requerer a conversão do pedido de busca e apreensão em ação executiva.
3. Depois de frustradas as tentativas de busca e apreensão do bem e de citação do devedor, a parte autora não requereu a conversão do feito em execução, no entanto, requereu a suspensão do processo pelo prazo de 60 (sessenta) dias, para localizar o veículo e possibilitar nova diligência.
4. O entendimento do juízo a quo não possui consonância com o inciso VI do art. 485 do CPC, adotado como fundamento, haja vista estar plenamente caracterizado o interesse de agir do autor. No contexto apresentado, a sentença foi proferida com rigor excessivo, afinal, não houve preponderância do princípio da primazia no julgamento de mérito.
5. Razão assiste ao apelante, que demonstrou nítido interesse no prosseguimento da demanda e empreendeu múltiplas diligências, visando a satisfação de seu crédito.
6. Recurso provido.